Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717432-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURORA PEREIRA SILVA DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por AURORA PEREIRA SILVA DOS SANTOS contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil – CPC, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça (ID 43126202). Designada audiência de conciliação para o dia 26 de abril de 2023, às 17h (ID 44891203). A apelante requer seja a audiência realizada por videoconferência (ID 45265062). O banco peticiona para requerer o cancelamento da audiência, diante da ausência de uma proposta de acordo (ID 45343291). É o relatório. DECIDO. A ausência de proposta de acordo não é justificativa para o cancelamento da audiência, tampouco a falta de interesse na sua realização. Nos termos da determinação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de retomada das atividades presenciais, e diante da ausência de qualquer justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência, mantenho a modalidade presencial. INDEFIRO os pedidos. Todavia, remarco a audiência de conciliação prevista para o dia 26/4/2023 que passa para o dia 3/5/2023, às 17h 30min, no meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406). Intimem-se as partes, em caráter de urgência, do local, dia e hora da nova designação da audiência de conciliação com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator